Tribunal: TJDFT
Processo: 0700401-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700401-15.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON LINO DE OLIVEIRA AGRAVADO: GILBERTO FRANCA BRANDAO, GIZELY FRANCA BRANDAO REPRESENTANTE LEGAL: GILBERTO FRANCA BRANDAO DESPACHO IDs 57378472 e 57160171. Diga o agravante. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.